Tribunal: TJMT
Processo: 1015304-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015304-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIO VICTOR BELOTI - CPF: 771.426.839-53 (AGRAVADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA BELOTI - CPF: 018.883.519-93 (AGRAVADO), VICTOR HENRIQUE BELOTI - CPF: 076.203.049-67 (AGRAVADO), VINICIUS BELOTI - CPF: 126.983.469-06 (AGRAVADO), M. V. BELOTI - CNPJ: 53.944.995/0001-05 (AGRAVADO), M. P. DA SILVA BELOTI - CNPJ: 53.943.097/0001-32 (AGRAVADO), V. H. BELOTI - CNPJ: 53.942.597/0001-50 (AGRAVADO), V. BELOTI - CNPJ: 53.944.718/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO POHLMAN ZOTTO - CPF: 109.550.829-60 (ADVOGADO), MATHEUS KEMMER FUTLIK KWIATKOWSKYJ - CPF: 089.528.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO –
RECURSO PROVIDO
.

A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de RJ é cabível apenas depois da sua homologação (AREsp n. 555.308/PR).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, no deferimento da Recuperação Judicial dos agravados, determinou “
a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos cartórios de protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc)”.

O agravante alega que o art. 6o, caput, da Lei 11.101/05, suspende “
o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”
e que o “
sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito”
.

Pugna para que “
seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de modo a permitir a manutenção do nome das recuperandas nos cadastros de proteção de crédito, até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial”.

Contraminuta no ID. 223062172.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 229106768).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 14-3-2024 os agravantes formularam pedido de Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo, alegando a formação de um grupo econômico familiar denominado "Grupo Beloti".

Na decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial (ID. 148784977 – RJ) o Juízo Universal, dentre outras deliberações, determinou a “
a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc)”.

Contudo, a jurisprudência já consolidou que somente depois de homologado o plano de recuperação judicial é que ocorre a novação dos débitos, e então fica autorizada a sustação dos protestos e retirada das recuperandas das listas de devedores por dívidas ali descritas, à exceção dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF).

Nesse sentido:

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4o do art. 6o) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5
. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido
.”
(STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento em 2-6-2015, Quarta Turma, DJe de 18-6-2015)

Desta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO
– SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NEGATIVAS EM NOME DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS – DESCABIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial ou de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida.”
(TJMT - 1014813-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14-8-2024, DJE de 17-8-2024)

Dessa forma, após a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial é que será possível a apuração dos créditos excluídos e incluídos na novação, e para os últimos caberá a baixa dos respectivos protestos e registros em cadastros de inadimplentes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024